Tribunal: STF
Processo: ARE 787979
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e constitucional. Delegados da polícia civil do Distrito Federal. Transformação da remuneração em subsídio. Prequestionamento. Ausência. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Decesso remuneratório. Não ocorrência. (RE nº 563.965/RN-RG). Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A Corte, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.